Tribunal: TJPA
Processo: 0013956-17.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013956-17.2010.8.14.0051

APELANTE: ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO) – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA ANALISADA DE FORMA ESCORREITA – PRESENÇA DE CIRUCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE) – SÚMULA Nº 23 DO TJPA - TESE REJEITADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
, que requereu a reforma da sentença
a quo
para que seja declarada a sua absolvição, em razão da insuficiência de provas aptas à indicar a sua autoria e sucessivamente, em caso de manutenção da condenação, a reforma da sentença para adequar a pena ao patamar mínimo legal.

Ab initio
, cumpre afirmar que o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal prevê que o crime de roubo acontece mediante a subtração de coisa móvel alheia, mediante o emprego de grave ameaça ou violência, reduzido à impossibilidade de resistência.

No caso em apreço, vale afirmar que o Recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado, em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo, com base no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Insta salientar, inicialmente, que as testemunhas Roberto Carlos Pereira de Oliveira e Nivaldo Rodrigues Leal arroladas em juízo pela acusação não reconheceram o recorrente como autor do crime, narrando apenas como ocorreu a prática delitiva, contudo sem imputar ao acusado a certeza da autoria delitiva.

Nota-se que o acusado
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
,
apesar de citado nos autos, deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento e por esta razão o magistrado
a quo
decretou a sua revelia, conforme ata de fls. 84.

Verifica-se que o único depoimento prestado pelo apelante
Alex Pantoja do Nascimento
, foi realizado perante a autoridade policial, momento em que
confessou a prática delitiva.

Realizando o cotejo entre a confissão do apelante perante a autoridade policial e o depoimento da testemunha Cleiton Roberto Pedroso Ferreira prestado em juízo
, demonstraram claramente que o recorrente teve participação no crime mencionado na peça acusatória, uma vez que a moto usada na prática delitiva foi alugada pelo denunciado
Éden dos Santos Rocha
, o qual foi comparsa do apelante na prática delitiva. (Depoimentos transcritos no voto).

É necessário destacar que a confissão extrajudicial do apelante deves ser tida como válida, quando corroborada por outras provas, que no caso em tela foram os depoimentos das testemunhas
CLEITON ROBERTO PEDROSO FERREIRA e NIVALDO RODRIGUES LEAL,
sendo este último a pessoa que conseguiu informar a placa da moto usada no crime para os policias, conforme depoimento prestado na fase extrajudicial e confirmada em juízo.

Da mesma forma, a tese defensiva de que a condenação foi baseada apenas na confissão extrajudicial do apelante ou que os depoimentos prestados em juízo são frágeis e não apresentam robustez suficiente para apontar a participação direta do recorrente no crime de roubo majorado não devem prevalecer, pois as provas mostram claramente o liame subjetivo entre ÉDEN e o recorrente ALEX na prática delitiva.

Desse modo, a versão de negativa de autoria apresentada pelo recorrente
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
é desprovida de sustentação probatória, não restando dúvidas de que ele foi um dos responsáveis pela prática delitiva descrita na denúncia.

Dessa forma, a dinâmica dos fatos e a coesão das declarações apresentadas demonstram inequivocamente o cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.
Assim, não há que se falar em absolvição
.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª Fase da Dosimetria

Analisando a valoração realizada pelo magistrado
a quo,
percebo que valorou 01 (uma) circunstância judicial de forma negativa (culpabilidade), razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

Ressalto que o magistrado utilizou de dados concreto dos autos e concluiu de forma escorreita que o roubo praticado excedeu a normalidade, pois as vítimas foram surpreendidas quando estavam trabalhando na farmácia, exercendo seus ofícios com dignidade, quando o apelante e seu comparsa Éden agiram de forma premeditada e covarde em face das vítimas.

2ª Fase da Dosimetria

Considerando que a confissão extrajudicial foi utilizada como meio de prova juntamente com as provas judiciais para demonstrar a culpabilidade do apelante, entendo que deve ser mantida a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não há agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho as causas de aumento dos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB (uso de arma de fogo e concurso de agentes), uma vez que de acordo com as provas contidas nos autos verifica-se de forma incontestável que o crime de roubo foi praticado pelo recorrente ALEX e seu comparsa ÉDEN, sendo que para consumaram o referido crime utilizaram arma de fogo conforme foi relatado pela vítima
Roberto Carlos Pereira De Oliveira, em seu depoimento em juízo.

Nesse ponto, entendo que deve ser respeitado o entendimento do magistrado que analisou muito bem o crime e suas circunstâncias, razão pela qual mantenho a majoração de 1⁄2 (metade), ficando a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta dias-multa), a ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

DISPOSITIVO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECE DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o apelante à pena definitiva
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em razão da prática do crime descrito no
art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia que na noite do dia 25 de outubro do ano de 2010 o acusado Alex Pantoja subtraiu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 32, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) da Farmácia “Droga Mil”. Para facilitar sua conduta delituosa o indiciado contou com o auxílio de Édem dos Santos Rocha.

Inquérito policial iniciado por prisão em flagrante datado de 13.10.2010 (fls. 05/41).

A denúncia foi recebida em 03.12.2010, às fls. 43.

Resposta à acusação, às fls. 49/50.

Audiência de instrução registrada nas mídias de fls. 97 e 116.

Determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para o acusado Éden dos Santos Rocha. (fls. 68)

Decretada a revelia do acusado Alex Pantoja do Nascimento, conforme ata da audiência de instrução e julgamento às fls. 84
.

Em alegações finais por memoriais, o Ministério Público, às fls. 122/124, ratificou os termos da denúncia. A Defesa, às fls. 125/129, pugnou pela absolvição em razão da ausência ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, e, em caso de condenação, a concessão do direito em recorrer em liberdade.

Encontram-se nos autos: auto de inquérito (fls. 05/41) e certidão de antecedentes criminais (fls. 117).

O
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o apelante
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
à pena definitiva
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em razão da prática do crime descrito no
art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da decisão para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e alternativamente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis. (ID. 5176425).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
recursais pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. 5176426).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID. 5176427).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013956-71.2010.814.0051

APELANTE: ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

II - MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
, que requereu a reforma da sentença
a quo
para que seja declarada a sua absolvição, em razão da insuficiência de provas aptas à indicar a sua autoria e sucessivamente, em caso de manutenção da condenação, a reforma da sentença para adequar a pena ao patamar mínimo legal.

Ab initio
, cumpre afirmar que o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal prevê que o crime de roubo acontece mediante a subtração de coisa móvel alheia, mediante o emprego de grave ameaça ou violência, reduzido à impossibilidade de resistência.

No caso em apreço, vale afirmar que o Recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado, em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo, com base no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Insta salientar, inicialmente, que as testemunhas Roberto Carlos Pereira de Oliveira e Nivaldo Rodrigues Leal arroladas em juízo pela acusação não reconheceram o recorrente como autor do crime, narrando apenas como ocorreu a prática delitiva, contudo sem imputar ao acusado a certeza da autoria delitiva. Senão Vejamos:

A testemunha
NIVALDO RODRIGUES LEAL
, declarou em juízo:

“(...) Que na época o depoente trabalhava na Droga mil na função de entregador; Que teve conhecimento no momento que estava chegando na farmácia de uma entrega para pegar outra aí tinha gente na porta da farmácia e parei lá; Que geralmente a gente entra por trás da farmácia; Que nesse momento o ROBERTO informou que tinha sido assaltado; Que informou ao depoente que tinha sido assaltado e a outra caixa que estava na farmácia; Que ROBERTO era caixa e gerente da farmácia; Que Roberto informou que eram aqueles dois caras e pediu para o depoente segui-los; Que o depoente seguiu os acusados;
Que eram dois na moto realmente; Que não lembra a cor da moto; Que não sabe informar se os acusados são de fato os assaltantes; Que estava perseguindo a uma certa distância; Que não chegou vê-los
; Que me arrolaram como testemunha porque eu fiz a perseguição até certo momento; Que retornou para farmácia porque eles entraram numa rua perigosa
(...) Que confirma que naquela ocasião do depoimento na policia havia gravado a placa da moto; Que o fato ocorreu faz tempo e neste momento não lembrava da placa; Que repassou para polícia as informações da placa da moto
; Que o ROBERTO falou para o depoente que somente um havia entrado na farmácia e o outro ficou do lado de fora aguardando na moto; Que o que entrou estava com arma de fogo; Que lembra que ROBERTO comentou que o assaltante havia subtraído dinheiro apenas;
Que depois disso não foi na delegacia; Que não assistiu as filmagens do circuito interno da farmácia; Que não viu os acusados; Que não sabe dizer se foram esses acusados os autores do roubo porque não viu os fatos; Que não sabe informar se Roberto reconheceu os acusados (...)”

A vítima
ROBERTO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (funcionário da Droga Mil)
, declarou em juízo:

“(...) Que a partir das nove horas da noite lá na Droga Mil; Que o depoente era gerente, a gente fechava o caixa da farmácia e o depoente assumia até uma hora da manhã, a hora que eu fechava a farmácia, e eu estava conferindo o dinheiro do caixa (...) aí eu senti alguma coisa bater aqui do meu lado, eu pensava que era os colegas de trabalho, batendo assim cutucando, aí quando eu olho é uma arma de fogo, aí o rapaz só fez falar para mim assim: “olha, me dá o dinheiro que tá no teu caixa” Só fiz abrir o caixa, aí passei o dinheiro para ele (...) No canto lá da Caixa Econômica, estava mais uma pessoa esperando ele (...) Que foi subtraído apenas importância em dinheiro de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais); Que o caixa de sua colega de trabalho também foi roubado;
Que não olhou para o rosto do assaltante; Que percebeu que o acusado estava de boné; Que quando viu a arma não olhou para o rosto do assaltante; Que outros colegas de trabalho viram o assaltante indo encontrar o comparsa na moto; Que Nivaldo, Joelson foram atrás deles;
Que o fato foi registrado no sistema de câmera da farmácia; Que os valores não foram recuperados; Que o valor subtraído foi apenas do estabelecimento comercial; Que soube que chegaram até os assaltantes, porque uma pessoa estava se gabando próximo ao hemopa e avisaram um funcionário da farmácia que levou os policiais até lá e efetuaram a prisão;
Que não sabe qual a pessoa que assaltou a farmácia; Que também não sabe quem estava se gabando do assalto;

Que sabe que um assaltou e o outro conduziu a moto; Que a prisão foi feita quase um mês depois dos fatos
;
Que não sabe descrever a motocicleta usada no crime; Que não sabe informar quem foi encontrado com essa motocicleta; Que não foi mostrado fotografia na delegacia de polícia dos acusados; Que viu apenas as filmagens do sistema interno de câmeras; Que depois de 02 (duas) semanas estava numa festa e um colega olhou para mim e disse “Roberto olha ali atrás”, nesse momento o depoente viu um casal, mas não sabia quem era; Que seu colega disse que esse cara ai é o que assaltou a farmácia, foi nesse momento que teve conhecimento de quem teria sido o assaltante da farmácia; Quem identificou que era ele o acusado foi um cidadão que vende CD pirata; Que o cidadão que identificou o acusado não teve acesso as imagens da farmácia e também não sabe informar como ele sabia que era o Alex; Que não viu fotografia dos acusados e que teve acesso apenas as imagens da tela congelada
; Que não teve conhecimento se o Alex confessou o crime na delegacia; Que não sabe o apelido de Alex (...)”

Nota-se que o acusado
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
,
apesar de citado nos autos, deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento e por esta razão o magistrado
a quo
decretou a sua revelia, conforme ata de fls. 84.

Verifica-se que o único depoimento prestado pelo apelante
Alex Pantoja do Nascimento
, foi realizado perante a autoridade policial, momento em que
confessou a prática delitiva
nos seguintes termos:

“(...) Que a moto em que estavam pertence a Mikito (EDEN) e foi quem alugou a mesma;
Que, segundo o depoente a pedido de Mikito resolveram roubar a farmácia DROGA MIL que fica no cruzamento da Av. Borges Leal com a Magalhães Barata
; Que, segundo o depoente a moto era conduzida por Mikito, o qual parou em frente à farmácia e em ato contínuo o depoente desceu e de posse da arma de fogo, tipo revólver cal. 32 entrou na farmácia e praticou o roubo; Que segundo o depoente rendeu sob ameaça de morte o caixa e do interior levou toda a renda em dinheiro, após isso saiu da farmácia e subiu na moto, onde o seu amigo Mikito já lhe aguardava na moto (...)”

Realizando o cotejo entre a confissão do apelante perante a autoridade policial e o depoimento da testemunha Cleiton Roberto Pedroso Ferreira prestado em juízo
, demonstraram claramente que o recorrente teve participação no crime mencionado na peça acusatória, uma vez que a moto usada na prática delitiva foi alugada pelo denunciado
Éden dos Santos Rocha
, o qual foi comparsa do apelante na prática delitiva. Vejamos:

A testemunha
CLEITON ROBERTO PEDROSO FERREIRA
, afirmou em juízo:

“(...)
Que a moto identificada nos autos pertence a minha mãe e foi alugada para o Éden; Que era uma moto Yamaha preta; Que alugou a moto 10 dias antes dos fatos; Que Eden pagava R$ 20,00 reais por diária; Que a moto era usada pelo Éden para trabalhar como mototáxi clandestino; Que teve conhecimento do roubo da farmácia pelo jornal;
Que não sabia que era a moto de sua mãe usada; Que sobre os fatos não tem conhecimento;
Que no dia que a polícia procurou o depoente o Eden estava ainda com a moto
; Que acompanhou a polícia até a residência do acusado Eden; Que a moto estava na oficina naquela ocasião; QUE a polícia chegou na minha residência e relatou os fatos e mostrou o Eden próximo da moto, mas não sabe informar se na imagens era perto da farmácia; Que os policiais informaram que a moto foi usada no crime; Que não acompanhou a abordagem da polícia na casa de Eden, que apenas levou os policiais até a residência e foi embora; Que não presenciou o Eden confessar o crime de roubo; Que não teve mais contato com Eden; (...)”

É necessário destacar que a confissão extrajudicial do apelante deves ser tida como válida, quando corroborada por outras provas, que no caso em tela foram os depoimentos das testemunhas
CLEITON ROBERTO PEDROSO FERREIRA e NIVALDO RODRIGUES LEAL,
sendo este último a pessoa que conseguiu informar a placa da moto usada no crime para os policias, conforme depoimento prestado na fase extrajudicial e confirmada em juízo.

Da mesma forma, a tese defensiva de que a condenação foi baseada apenas na confissão extrajudicial do apelante ou que os depoimentos prestados em juízo são frágeis e não apresentam robustez suficiente para apontar a participação direta do recorrente no crime de roubo majorado não devem prevalecer, pois as provas mostram claramente o liame subjetivo entre ÉDEN e o recorrente ALEX na prática delitiva.

Desse modo, a versão de negativa de autoria apresentada pelo recorrente
ALEX PANTOJA DO NASCIMENTO
é desprovida de sustentação probatória, não restando dúvidas de que ele foi um dos responsáveis pela prática delitiva descrita na denúncia.

Dessa forma, a dinâmica dos fatos e a coesão das declarações apresentadas demonstram inequivocamente o cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.
Assim, não há que se falar em absolvição
.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“(...) A culpabilidade do acusado excede o ordinário, eis que agiu deliberadamente ameaçando a vítima lhe causando grande temor; detém bons antecedentes criminais (súmula 444STJ), conforme certidão de antecedentes e consulta no sistema de acompanhamento processual - Libra; personalidade e conduta social, não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) e 06(seis) meses de reclusão e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (...)”.

Analisando a valoração realizada pelo magistrado
a quo,
percebo que valorou 01 (uma) circunstância judicial de forma negativa (culpabilidade), razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

Ressalto que o magistrado utilizou de dados concreto dos autos e concluiu de forma escorreita que o roubo praticado excedeu a normalidade, pois as vítimas foram surpreendidas quando estavam trabalhando na farmácia, exercendo seus ofícios com dignidade, quando o apelante e seu comparsa Éden agiram de forma premeditada e covarde em face das vítimas.

2ª Fase da Dosimetria

Considerando que a confissão extrajudicial foi utilizada como meio de prova juntamente com as provas judiciais para demonstrar a culpabilidade do apelante, entendo que deve ser mantida a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não há agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho as causas de aumento dos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB (uso de arma de fogo e concurso de agentes), uma vez que de acordo com as provas contidas nos autos verifica-se de forma incontestável que o crime de roubo foi praticado pelo recorrente ALEX e seu comparsa ÉDEN, sendo que para consumaram o referido crime utilizaram arma de fogo conforme foi relatado pela vítima
Roberto Carlos Pereira De Oliveira, em seu depoimento em juízo.

Nesse ponto, entendo que deve ser respeitado o entendimento do magistrado que analisou muito bem o crime e suas circunstâncias, razão pela qual mantenho a majoração de 1⁄2 (metade), ficando a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta dias-multa), a ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Caneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2021